Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ENDEREÇO DE TRABALHO CONHECIDO E NÃO DILIGENCIADO. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. SENTENÇA ANULADA.

1. A validade da citação editalícia não se condiciona à comprovação do absoluto esgotamento dos meios de localização do réu, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta.

2. A ausência de diligência no conhecido local de trabalho da executada impõe o reconhecimento da nulidade da citação por edital, uma vez que não se encontra evidenciado que, nos termos do transcrito art. 256 do CPC, a parte se encontra em local ignorado ou incerto.

3. Apelação cível conhecida e provida.